Tribunal: TJDFT
Processo: 0706158-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706158-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO WAGNER BORGES CALAND AGRAVADO: NELIMAR NUNES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ricardo Wagner Borges Caland em face da r. decisão (ID 56144798 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Busca e Apreensão que lhe move Nelimar Nunes de Sousa, deferiu perdas e danos em valor correspondente ao valor do veículo objeto da ação. Alega o Agravante, em resumo, que a fixação das perdas e danos em montante correspondente ao valor do veículo gera enriquecimento indevido em favor do Agravado. Aduz que pagou diversas prestações do veículo, adimplindo “quase a totalidade do bem”, e que esses valores deveriam ser deduzidos das perdas e danos. Tece críticas em relação à sentença que reconheceu o direito em favor do Agravado, uma vez que o pedido deduzido na ação era de rescisão do contrato firmado entre as partes e a busca e apreensão do veículo. Defende, assim, a relativização da coisa julgada. Pede a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada. Destaco que indeferi o pleito da gratuidade de justiça deduzido (ID 15404198) e, intimado, o Agravante comprovou o recolhimento do preparo (IDs 15865174 e 1585175). O Agravado peticionou alegando que as custas foram recolhidas a menor (ID 15871249) É o breve relatório. Decido. A alegação do Agravado, no sentido de que o preparo foi recolhido em valor inferior ao devido (ID 15871249), não merece guarida, pois o preparo recursal tem valor fixo, não tendo como parâmetro o valor da causa. Admito, portanto, o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Constata-se que o valor do veículo como parâmetro para as perdas e danos foi fixado em sentença que transitou em julgado (ID 42125765 dos autos de origem). A determinação contida na r. decisão agravada, portanto, somente cumpriu o que consta no título executivo que, se o caso, deve ser impugnado pelos meios processais previstos na legislação de regência. Destaco chamar a atenção o fato de o Agravante alegar prejuízo, mas em nenhum momento abordar sobre o paradeiro do veículo objeto da lide. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator